Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701453-85.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALANKARDEC SOBRAL DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DF em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para compeli-lo a fornecer o medicamento micofenolato de mofetila para paciente portador de esclerose sistêmica. Em resumo, sustenta o recorrente que se trata de medicamento off label, pois, de acordo com o registro contido na ANVISA, não se destina à enfermidade que acomete o paciente. Pede a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. DECIDO. Em um juízo de cognição sumária, vislumbro nesse momento a plausibilidade da alegação. Consoante o que restou firmado no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), requer o atendimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. No caso, embora o recorrido se enquadre na situação de hipossuficiente econômico, haja laudo médico informando a necessidade do medicamento, e seja fornecido pelo SUS, o fármaco é considerado off label, pois não se encontra entre os usos autorizados pela ANVISA, cujas indicações se destinam à pacientes que receberam transplante de órgãos. Segundo o Despacho Técnico da Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 19965046) há vários outros medicamentos referenciados no âmbito do SUS destinados à enfermidade do recorrido que parecem não ter sido utilizados, pois o laudo médico apenas cita um deles. Nesse quadro, não há elementos, nesse momento, para justificar a intervenção do Poder Judiciário para compelir o DF a fornecer o medicamento. Não obstante, por envolver questão de natureza técnica, mostra-se necessário antes o exame por profissional com conhecimento técnico a fim subsidiar o juízo com informações quanto à eficácia do medicamento micofenolato de mofetila no tratamento de esclerose sistêmica e se há outros no âmbito do SUS com a mesma eficácia apontada pelo profissional que acompanha o paciente. Para tanto, o Tribunal de Justiça local dispõe de um Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS, capacitado para a análise técnica das questões em causa (art. 10, Lei 12.153/2009 c/c Portaria GPR 1170/2018), que deve se pronunciar. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada. Dê-se ciência ao juízo processante. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Colha-se o parecer do NATJUS em regime de urgência (art. 5o Parágrafo único, Portaria GPR 1170/2018). Após, independentemente de conclusão, intimem-se as partes para se manifestarem, em 48 horas. No mesmo prazo, informe, a Defensoria, por meio de laudo médico atual, se o paciente já fez uso, sem sucesso, dos demais medicamentos referenciados no SUS. E Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito